Tribunal: STF
Processo: AR 1519
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO DO 
   FINSOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
   NECESSÁRIO.
1. A decisão rescindenda definiu os parâmetros 
   jurídicos de aplicação das regras legais concernentes ao FINSOCIAL 
   cabendo ao Juízo da Execução individualizar a situação específica de 
   cada uma das impetrantes. Não houve questionamento sobre a natureza 
   jurídica das empresas impetrantes, se exclusivamente prestadoras de 
   serviço ou não, motivo pelo qual o litisconsórcio passivo é 
   necessário entre todos os autores do mandado de segurança originário,
   o que não ocorreu. 
2. Ação rescisória extinta (art. 267, IV, do 
   Código de Processo Civil), cabendo ao Juízo da Execução examinar as 
   condições concretas de cada uma das empresas impetrantes do mandado 
   de segurança.